Tribunal: TJDFT
Processo: 0732419-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732419-28.2021.8.07.0001 RECORRENTES: THIAGO FERRARI FERREIRA e WELTON SILVÉRIO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DAS PENAS. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de crimes contra as relações de consumo, em continuidade delitiva (art. 7o, VII, da Lei no 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal). As defesas alegaram, em síntese, (i) inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas; (ii) nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia; (iii) ausência de provas suficientes para a condenação; e, subsidiariamente, requereram redução das penas e alteração do regime inicial de cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (ii) verificar a existência de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar as condenações; e (iv) reavaliar a dosimetria das penas quanto ao regime inicial e à possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência da sentença penal afasta o exame da alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório ocorreu durante a instrução, e a peça acusatória apresentou adequadamente os fatos, autores e circunstâncias, conforme exigido pelo art. 41 do CPP. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera, pois não houve demonstração de qualquer manipulação indevida ou violação da integridade dos vestígios, sendo observado o disposto no art. 158-A do CPP. O conjunto probatório é robusto, composto por provas orais colhidas sob contraditório, perícias, relatórios policiais, documentos fiscais, laudos técnicos e depoimentos das vítimas, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos réus. Restou comprovado o vínculo estável e organizado entre os acusados, com divisão de tarefas e dolo específico para enganar consumidores, o que caracteriza associação criminosa. Mantêm-se as condenações pelo crime contra as relações de consumo em continuidade delitiva, diante da reiteração de condutas fraudulentas praticadas em detrimentos dos consumidores, sobretudo aproveitando-se o grupo da vulnerabilidade das vítimas. A sentença apresenta fundamentação idônea quanto à dosimetria das penas, não havendo reparos quanto às sanções impostas. Diante do concurso de crimes com penas de reclusão e detenção, é necessária a fixação de regimes distintos de cumprimento, bem como a verificação individual da possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal — réus primários, penas inferiores a 4 anos e circunstâncias judiciais favoráveis —, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o regime inicial aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: A existência de sentença penal afasta a alegação de inépcia da denúncia, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa. A quebra da cadeia de custódia da prova exige demonstração de manipulação indevida ou violação da integridade dos vestígios. A condenação é válida quando a autoria e a materialidade são comprovadas por prova oral, pericial e documental corroboradas pela prova produzida sob contraditório. A associação criminosa se caracteriza pelo vínculo estável entre os agentes com divisão de tarefas para prática reiterada de delitos. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 71, caput; 288, caput; 44. CPP, arts. 41 e 158-A. Lei no 8.137/90, art. 7o, VII. Os recorrentes alegam violação aos artigos 157, 158-A, 158-B, 158-D e 158-F, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, sustentando que, no caso, houve quebra da cadeia de custódia da prova, tornando-a “imprestável e destituída de confiabilidade jurídica” (ID 76126866, pág. 8). Colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 157, 158-A, 158-B, 158-D e 158-F, todos do Código de Processo Penal, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou “A quebra da cadeia de custódia da prova exige demonstração de manipulação indevida ou violação da integridade dos vestígios. A condenação é válida quando a autoria e a materialidade são comprovadas por prova oral, pericial e documental corroboradas pela prova produzida sob contraditório.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012